Tribunal: TJSP
Processo: 1039395-80.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO – ERRO MÉDICO - DANOS MORAIS - MORTE DE GENITORA – AÇÃO AJUIZADA CONTRA OS MÉDICOS, HOSPITAL E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$100.000,00 – INCONFORMISMO DOS RÉUS – REJEIÇÃO – Legitimidade passiva do médico cirurgião que participou da cirurgia conforme prontuário médico – Cerceamento de defesa não configurado - Laudo pericial

Ementa:
APELAÇÃO – ERRO MÉDICO - DANOS MORAIS - MORTE DE GENITORA – AÇÃO AJUIZADA CONTRA OS MÉDICOS, HOSPITAL E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$100.000,00 – INCONFORMISMO DOS RÉUS – REJEIÇÃO – Legitimidade passiva do médico cirurgião que participou da cirurgia conforme prontuário médico – Cerceamento de defesa não configurado - Laudo pericial elaborado com boa técnica e de maneira objetiva – Fornecimento ao julgador dos elementos necessários para a análise da controvérsia – Desnecessidade de nova perícia – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos serviços prestados por profissionais liberais, com a ressalva de que a apuração dos profissionais será averiguada mediante culpa – Artigo 14, § 4o, do CDC - Entendimento consolidado no STJ no sentido de que a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que nele trabalham, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto – Genitora dos autores submetida a cirurgia de retirada de pedra de vesícula – Morte por perfuração intestinal decorrente do procedimento cirúrgico – Responsabilidade do médico, do hospital e da operadora de saúde comprovada pelo laudo pericial conclusivo acerca de que a demora no diagnóstico, seja pela não constatação da lesão do ato cirúrgico, seja pelo equívoco na suspeita do diagnóstico no retorno ao nosocômio, associada à demora na autorização da ultrassonografia, contribuíram para a morte da paciente – Nexo de causalidade entre a conduta negligente da equipe médica, do hospital e da operadora de saúde com o evento morte – Dano moral configurado– Razoabilidade da verba indenizatória fixada ante a gravidade do evento e os critérios fixados por esta Câmara – Juros de mora a partir da citação – Responsabilidade civil contratual – Artigo 40, do CC, e 240 do CPC – Honorários fixados em 15% do valor da condenação de acordo com os critérios fixados no artigo 85, § 2o, do CPC – Razoabilidade – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.